Tribunal: TJDFT
Processo: 0005164-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005164-83.2014.8.07.0001 RECORRENTE: POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA RECORRIDO: FERNANDO RIBEIRO GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. INDÉBITO. REPETIÇÃO SIMPLES. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. DISPOSIÇÕES ABUSIVAS. AFASTAMENTO. INCISO I DO ART. 51 DO CDC. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPS 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – As contrarrazões não são a via adequada para a Ré/Apelante buscar a reforma de matéria decidida em sentença, exigindo-se que o tema integrasse o recurso de Apelação Cível por ela interposto (art. 1.009 do CPC). Assim, está preclusa a oportunidade de discussão da prejudicial de mérito da pretensão de restituição da comissão de corretagem, suscitada em contestação e rejeitada na sentença recorrida. 2 – Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, incluindo o valor desembolsado a título de comissão de corretagem, consoante a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal de Justiça. 3 - A restituição da comissão de corretagem deve ser realizada na forma simples quando não se identifica na atitude de cobrança a existência de má-fé ou de engano injustificável, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4 - Afastada a ocorrência de caso fortuito e/ou de força maior e configurado o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da promitente vendedora, deve incidir a cláusula penal específica e expressamente prevista no contrato firmado entre as partes para a hipótese. No entanto, deve ser afastada a disposição contratual que impede que o período de mora da promitente vendedora seja integralmente indenizado, bem como a que impõe o pagamento parcelado da indenização, sem qualquer justificativa, pois, nos termos do art. 51, I, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor, “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.” 5 – A despeito de devida a multa prevista para a hipótese de atraso na entrega do imóvel, observando-se o disposto no art. 413 do Código Civil, uma vez que não houve a quitação integral do débito relativo à unidade imobiliária que o promitente comprador buscou adquirir, impõe-se considerar que a cláusula penal deve ser aplicada sobre a quantia efetivamente paga pelo consumidor e não sobre a totalidade do valor do imóvel. 6 – Nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Assim, a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra encerra verdadeiro conteúdo compensatório, pois constitui pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, não sendo admitida a sua cumulação com lucros cessantes e danos emergentes (aluguéis). 7 – O inadimplemento contratual, por si só, não é motivo suficiente a ensejar reparação por danos morais, visto que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo atraso na entrega da unidade imobiliária não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelações Cíveis parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, defendendo que, na espécie, o atraso na entrega das obras decorreu de força maior, relativa a fato imputável à “desorganização do Estado” que, em um primeiro momento, teria autorizado a realização do empreendimento, determinando, porém, em seguida, a imediata suspensão das obras, sob pena de multa diária. Argumenta, ainda, que tais fatos não se enquadram no conceito de fortuito interno; b) artigos 53, do Código de Defesa do Consumidor, e 418 do Código Civil, afirmando o direito de reter parte dos valores pagos, conforme previsão contratual expressa, para custeio dos gastos administrativos da transação imobiliária, bem assim, o direito à retenção dos valores pagos a título de arras. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de que o atraso na entrega da obra decorreu de força maior, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Noutro giro, com relação à suposta afronta aos artigos 53, do Código de Defesa do Consumidor, e 418, do Código Civil, a turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1707870, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 11/2/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029